Tribunal: CARF
Processo: 10845.004632/2002-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.004632/2002-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.399 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
IZABEL CRISTINA SEGABINAZI TAVARES LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1987
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROGRAMA DE DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA
(PDV).
PRAZO
LIMITE
PARA
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
Consoante jurisprudência vinculante emanada do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a parte final do artigo 4° da
Lei Complementar n° 118, de 2005.
Segundo a mesma jurisprudência, em se tratando de pedido de restituição de
IRPF, decorrente de pagamento indevido (tal como o recolhido sobre verbas
recebidas em PDV) e deduzido anteriormente à vigência da mencionada Lei
Complementar, o prazo a ser observado é de 10 (dez) anos contados da data da
ocorrência do fato gerador. (Súmula CARF no 91).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Do Pedido de Restituição
Trata o presente de Pedido de Restituição (e-fls. 2), , por pagamento indevido ou a
maior, em nome da recorrente acima, com valor calculado originariamente de R$ 18.526,24.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.004632/2002-34
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004632/2002-34

Do Processamento do Pedido
O pedido da contribuinte foi indeferido mediante a emissão do Despacho
Decisório no 139/2002, exarado em 19/12/2012 (e-fls. 26/30), contendo a seguinte
fundamentação:
No presente caso, o recebimento dos valores ou pagamento do tributo foi
efetuado em 31/05/1986, data de extinção do crédito tributário relativo ao tributo em
questão — o IRFON, conforme informação prestada pela fonte pagadora (IBM
BRASIL — Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.), às fls. 22 dos presentes autos.
Assim, o pagamento/recolhimento efetuado no período indicado ocorreu há
mais de cinco anos da data de protocolização do pedido formulado, em 12/dez/2002.
Ocorreu, no caso, o prazo decadencial previsto no inciso I do artigo 168 do
CTN, extinguindo o exercício do direito de petição do interessado.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do resultado do procedimento (e-fls. 32), a interessada apresentou,
em 27/07/2011, manifestação de inconformidade (e-fls. 36/39), contendo, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do acórdão de 1a instância:
Cientificada, em 26/02/2003 (AR de fl. 28verso), a interessada apresentou em •
24/03/2003, a manifestação de inconformidade de fls. 32 a 35, alegando, em síntese,
que:
1. o pedido de restituição foi protocolizado em 12/12/2002, dentro do prazo a
que se refere a IN n° 165/98, destacando-se, ainda, que a Súmula n° 215, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, publicada na página 82, do DJU, Seção I-E, em
04/12/1998, fulminou a incidência de retenção do imposto de renda sobre a
indenização recebida pela adesão ao PDV;
2. o termo inicial da decadência do direito de pedir o indébito relativo a verbas
indenizatórias recebidas por adesão a PDV, deve ser a data da publicação da IN
165/98, DOU de 06/01/99, que dispensou a constituição de créditos tributários sobre
tais verbas (cita acórdãos do Conselho de Contribuintes), devendo ser restabelecido o
direito da ora impugnante.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-15.783 (e-fls. 43/46), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, indeferiram a solicitação, portanto não reconheceram o direito creditório pleiteado e,
do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos
legais de admissibilidade, portanto, dela tomo conhecimento.
Trata o presente processo de pedido de restituição de imposto de renda incidente
sobre pagamentos feitos em decorrência de adesão a programa de incentivo ao
Desligamento Voluntário — PDV, no ano-calendário de 1986.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004632/2002-34

Inicialmente cabe esclarecer que, por força do disposto no art. 7° da Portaria n°
58, de 17/03/2006, a autoridade julgadora de primeira instância no processo
administrativo fiscal tem que observar os entendimentos expedidos em atos
normativos do Sr. Ministro da Fazenda e do Sr. Secretário da Receita Federal. Assim,
não cabe discutir a validade do Ato Declaratório 96/99, que deve ser observado por
esse julgador.
A recorrente alega que a contagem do prazo decadencial manifestada no
despacho recorrido está errada, matéria que passo a apreciar.
Ao tratar do direito à restituição, o Código Tributário Nacional dispõe nos arts.
165 e 168, in verbis:
...
O Ato Declaratório SRF n° 096, de 26/11/1999, emanado com fulcro no Parecer
PGFN/CAT/N° 1.538, de 18 de outubro de 1999, esclarece:
...
Dos dispositivos legais acima transcritos temos que a cobrança ou o pagamento
de tributo indevido confere ao contribuinte direito à restituição, e esse direito
extingue-se no prazo de cinco anos, contados da extinção do crédito tributário.
Sabe-se que o imposto de renda na fonte incide sobre os rendimentos auferidos
por pessoas físicas no mês em que forem pagos ao beneficiário, considerando-se
pagamento a entrega dos recursos, mesmo mediante crédito em instituição financeira
em favor do beneficiário.
Assim, considerando que o pagamento dos rendimentos e respectiva retenção, e,
portanto, quitação do imposto de renda, ocorreram em 02/06/1986, conforme
comprova o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de fl. 21, em 12/12/2002
(data da protocolização do pedido de restituição do imposto retido indevidamente) já
estava extinto o direito da contribuinte pleitear a restituição do imposto de renda na
fonte referente àqueles rendimentos, posto que, de acordo com o entendimento oficial
constante do Ato Declaratório SRF n° 96, de 26/11/1999, retrotranscrito, já havia
transcorrido o prazo de cinco anos previsto no artigo 168, inciso I do CTN.
Verifica-se, pois, que a autoridade administrativa que proferiu a Decisão de fis.
23 a 27, agiu com estrita observância dos atos normativos editados sobre a matéria em
discussão.
Em virtude dessas considerações, não há como dar guarida à pretensão da
interessada.
Em relação aos acórdãos do Conselho de Contribuintes, há de se esclarecer que
só se aproveitam em relação aos autos nos quais foram proferidos não se aproveitando
em qualquer outro processo, ainda que da mesma matéria, por não constituir norma
geral, não obrigando a Administração Pública Federal.
Desta forma, voto no sentido de indeferir a solicitação de restituição do imposto
de renda incidente sobre verbas recebidas por adesão ao PDV, uma vez já extinto o
direito de pleiteá-la.
Do Recurso Voluntário
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004632/2002-34

Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada apresentou o recurso voluntário (e-
fls. 49/53), argumentando, em síntese, o que segue:
...
Entretanto, o entendimento que levou o I. Julgador a indeferir o pedido em tela,
não pode subsistir, pois não há se falar que o período decadencial de 05 (cinco) anos,
seja contado com base no Código Tributário Nacional, muito pelo contrário, pois
como se sabe, esse Egrégio Conselho de Contribuintes têm reiteradamente decidido
em sentido contrário.
Veja-se:
01 - Vale lembrar, que o pedido de restituição foi protocolizado pela Requerente
em 12 de dezembro de 2.002, ou seja, dentro do prazo a que se refere á Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.o 165, de 31/12/1.998, anotando-se
ainda, que a Súmula n.° 215, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, publicada na
página 82, do DJ-U, Seção I-E, em 04/12/1998, fulminou a incidência de retenção do
imposto de renda sobre a indenização recebida pela adesão ao programa de demissão
voluntária.
02 - Por outro lado, vale lembrar, que o Sr. Secretario da Receita Federal, em
decorrência de decisões definitivas das Egrégias Primeira e Segunda turmas do
Superior Tribunal de Justiça, baixou a Instrução Normativa, a qual afastou a
constituição de créditos tributários da Fazenda Nacional, e o cancelamento do
lançamento, relativamente á incidência do IR/Fonte sobre verbas indenizatórias pagas
em decorrência de incentivo aos programas de demissão voluntária.
Contudo, como já se disse, á apresentação do requerimento de restituição dos
valores indevidamente retidos, foi formulado no dia 12/12/2002, exatamente em
consonância com o que decidiu a 4°. Câmara do 1.° Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, através do Acórdão n.o 104-18.729, publicado no DOU de
03.09.2002. Note-se:
...
Em tais condições, fica patente, que não obstante as referidas decisões que
afastaram a incidência do imposto de renda na fonte, temos ainda que considerar, que
a extinção do crédito tributário se opera indiscutivelmente, não só no momento da
publicação da Súmula n.o 215, do STJ, ou seja, em 04/12/1998, mas sobretudo, a partir
da publicação dos atos normativos, publicados em 31/12/1998 e, 13/01/1999,
(INSTRUÇÃO NORMATIVA n.o 165 e n.o 04, respectivamente).
Logo, como se vê, não resta a menor dúvida, que o pedido de restituição do
imposto indevidamente retido na fonte foi protocolizado dentro do prazo legal
definido pelos atos normativos supra referidos, anotando-se, que em casos idênticos a
Fazenda Nacional reconheceu o direito dos contribuintes restituindo-lhes os valores
retidos, devidamente atualizados, tais como espelham os
Processos n.°
1.0880.016960/99-81 e 1.1610.020058/2002-88.
Diante disso, e principalmente considerando-se os precedentes acima
mencionados, a decisão recorrida deve ser afastada, para o fim de restabelecer o
direito da ora Requerente á restituição do imposto de renda que lhe foi indevidamente
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004632/2002-34

descontado naquele exercício, restituição essa que deverá se processar acrescida de
juros e correção monetária , na forma da Lei.
Em suma, é o que temos para relatar.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
O escopo desta lide está circunscrito ao deferimento de análise de Pedido de
Restituição, fundamentado na exclusão da base de cálculo do IRPF de valores referentes à
Programa de Demissão Voluntária – PDV.
Do Mérito
A recorrente assevera que o pedido de restituição foi protocolizado dentro do
prazo previsto na IN SRF n.o 165/98 e que a Súmula no 215 do STJ fulminou a incidência de
retenção do imposto de renda sobre a indenização recebida pela adesão à programa de demissão
voluntária.
O julgamento anterior indeferiu a solicitação, por entender que já encontrava-se
extinto o direito da contribuinte de pleitear a restituição de tais valores.
Como visto, trata o presente de fixar o termo inicial do prazo prescricional, no
caso de pedido de restituição de imposto pago, incidente sobre verbas recebidas a título de
incentivo por adesão a programa de demissão voluntária.
O direito de pleitear a restituição de tributo indevidamente pago é de cinco anos, a
contar da data da extinção do crédito tributário, conforme dispõe o inciso I do artigo 168 do
CTN, in verbis:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(Vide art. 3 da LCp no 118, de 2005)
Resta claro que o termo inicial de contagem de tal prazo é a partir da data da
extinção do crédito tributário.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004632/2002-34

Nos lançamentos por homologação, estabeleceram-se divergências jurídicas
acerca da efetiva data de extinção do credito tributário, se a de seu pagamento antecipado ou a da
sua homologação pelo Fisco.
Com o advento do contido no art. 3o da Lei Complementar no 118/05, ficou
estabelecido que a extinção do crédito tributário ocorre no momento do seu pagamento
antecipado, sendo que seu artigo 4o prescreveu sua aplicação retroativa com base no art. 106,
inc. I, do CTN:
Lei Complementar no 118/05
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966– Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o,o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966– Código Tributário Nacional.
Lei no5.172/76
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Após muitas controvérsias a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, por meio do REsp. no 1.002.932/SP, no sentido de que os preceitos
inscritos na parte final do artigo 4o da Lei Complementar no 118/2005 encontram-se maculados
por vício de inconstitucionalidade, não se cogitando na aplicabilidade retroativa do disposto
no artigo 3°:
REsp. 1.002.932/SP
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. AUXÍLIO CONDUÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE
ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO.
1. O princípio da irretroatividade impõe a aplicação da LC 118, de 9 de fevereiro de
2005, aos pagamentos indevidos realizados após a sua vigência e não às ações propostas
posteriormente ao referido diploma legal, posto norma referente à extinção da obrigação
e não ao aspecto processual da ação correspectiva.
2. O advento da LC118/05 e suas consequências sobre a prescrição, do ponto de vista
prático, implica dever a mesma ser contada da seguinte forma: relativamente aos
pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a
repetição do indébito é de cinco a contar da data do pagamento; e relativamente aos
pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior,
limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova.
3. Isto porque a Corte Especial declarou a inconstitucionalidade da expressão
"observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art.106, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004632/2002-34

de 1966 Código Tributário Nacional", constante do artigo 4o, segunda parte, da Lei
Complementar 118/2005(AI nos ERESP 644736/PE, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 06.06.2007).
4. Deveras, a norma inserta no artigo 3o, da lei complementar em tela, indubitavelmente,
cria direito novo, não configurando lei meramente interpretativa, cuja retroação é
permitida, consoante apregoa doutrina abalizada:
...
5. Consectariamente, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da
entrada em vigor da LC 118/05 (09.06.2005), o prazo prescricional para o contribuinte
pleitear a restituição do indébito, nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da
contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido
mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.").
6. Desta sorte, ocorrido o pagamento antecipado do tributo após a vigência da aludida
norma jurídica, o dies a quo do prazo prescricional para a repetição/compensação é a
data do recolhimento indevido.
7. In casu, insurge-se o recorrente contra a prescrição quinquenal determinada pelo
Tribunal a quo, pleiteando a reforma da decisão para que seja determinada a prescrição
decenal, sendo certo que não houve menção, nas instância ordinárias, acerca da data em
que se efetivaram os recolhimentos indevidos, mercê de a propositura da ação ter
ocorrido em 27.11.2002, razão pela qual forçoso concluir que os recolhimentos
indevidos ocorreram antes do advento da LC 118/2005, por isso que a tese aplicável é a
que considera os 5 anos de decadência da homologação para a constituição do crédito
tributário acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da ação.
8. Impende salientar que, conquanto as instâncias ordinárias não tenham mencionado
expressamente as datas em que ocorreram os pagamentos indevidos, é certo que os
mesmos foram efetuados sob a égide da LC 70/91, uma vez que a Lei 9.430/96, vigente
a partir de 31/03/1997, revogou a isenção concedida pelo art. 6o, II, da referida lei
complementar às sociedades civis de prestação de serviços, tornando legítimo o
pagamento da COFINS.
9. Recurso especial provido, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” ” (STJ – 1a
Seção – REsp. n° 1.002.932/SP – Relator Ministro Luiz Fux, Julgado em 25/11/2009
Assim, para os casos de indébitos tributários sujeitos a lançamento por
homologação, o STJ fixou o prazo prescricional decenal para os recolhimentos indevidos
realizados anteriormente a vigência da Lei Complementar no 118/05 e o quinquenal para os
pagamentos realizados após a sua égide.
No mesmo sentido, no Recurso Extraordinário n° 566.621/RS, sob o rito da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ratificou a inconstitucionalidade da parte final do
artigo 4° da Lei Complementar n° 118/2005, mantendo, portanto, o prazo prescricional com base
na tese dos 5 + 5 para nos casos de recolhimentos indevidos ocorridos anteriormente à vigência
da LC 118/05:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI INTERPRETATIVA –APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. DESCABIMENTO .VIOLAÇÃO À
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004632/2002-34

SEGURANÇA JURÍDICA . NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS. APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.”
Com efeito, este Conselho vincula-se às decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF e STJ com repercussão geral, conforme determina o art. 62A do seu Regimento
Interno:
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004632/2002-34

Em decorrência dessa jurisprudência e visando a uniformidade em suas decisões
administrativas, este Conselho editou a Súmula CARF no 91, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Após todo o exposto, verifica-se que, neste caso concreto, a interessada formulou
pedido de restituição em 12/12/2002, em data anterior a vigência da Lei Complementar n°
118/2005, relativamente a recolhimento indevido ocorrido no ano-calendário 1986 (fato gerador
ocorrido em 31/12/1986), a título de IRPF, sobre verbas indenizatórias percebidas por adesão a
PDV.
Assim, constata-se que, entre a data de ocorrência do fato gerador e a do pedido
de restituição, já transcorreram mais de 10 (dez) anos, prazo limite para a incidência da
prescrição decenal.
Conclusão
Tendo em vista que o pedido de restituição foi protocolizado após o transcurso de
mais de 10 (dez) anos da ocorrência dos fatos geradores do indébito fiscal, voto pela
manutenção do indeferimento de seu pedido.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital